Tribunal: STF
Processo: HC 71054
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". FURTO NOTURNO E PRIVILEGIADO (ART.
155, PARS.  1. E 2. DO CP). COMPETÊNCIA. PENA DE MULTA: CABIMENTO DE
"HABEAS-CORPUS".
          Pedido  de declaração da prescrição da pena de multa, única
aplicada aos pacientes (arts. 107, IV, 109, VI, 110, par. 1.,  e  114
do CP),  sem indicação do ato de coação a liberdade de locomoção e da
autoridade coatora (art. 654, "a", "in fine", e "b", do CPP).
          1.  "Habeas-corpus"  não  conhecido  por  incompetencia  do
Supremo  Tribunal Federal,  determinando-se  a remessa  dos  autos ao
Tribunal Estadual para proceder como entender de direito.
          2.   Voto do  Relator que  não conhecia do "habeas-corpus",
vencido  em parte, por entender incabivel contra pena de multa, salvo
quando  há ameaça  concreta, atual  ou iminente,  da sua conversão em
pena  de detenção  contra paciente  insolvente (art.  51 do  CP) e no
sentido  de  que  a  remessa  dos  autos  só  deve  ser  feita quando
caracterizada  a competência de outro Tribunal, a partir de quem seja
a autoridade coatora e, sobretudo, conhecido qual o ato de coação.